Tribunal: STF
Processo: AI 238005
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA DESTA TURMA FIRMADA FACE À AUSÊNCIA, NA ATUAL 
   COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA TURMA, DE MINISTROS QUE PARTICIPARAM DO 
   JULGAMENTO DOS RECURSOS QUE ANTECEDERAM OS EMBARGOS EM EXAME (cf. 
   art. 10, § 3º, do RISTF).
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FALTA DE 
   COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DA MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DOS 
   TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE 
   RECORRIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não merecem ser 
   conhecidos os presentes embargos declaratórios, porquanto a parte 
   embargante não comprovou haver recolhido o valor referente à 
   sanção pecuniária a que foi condenada pelo acórdão a fls. 155, 
   eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto 
   objetivo de recorribilidade.
Embargos de Declaração não 
   conhecidos. Considerando a nítida intenção protelatória da parte 
   embargante, determino o cumprimento imediato da sentença de fls. 
   10/11, independentemente do trânsito em julgado da decisão 
   proferida por esta Corte.